Tribunal: TJDFT
Processo: 0716986-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716986-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCOS DA SILVA AMARO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n° 0704680-41.2025.8.07.0001 ajuizado por MARCOS DA SILVA AMARO em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 232511357 do processo originário): “Defiro o sigilo aos documentos que tratam da renda do autor, conforme já anotado. Retire-se pedido de gratuidade de justiça. Diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que o réu, com domicílio eletrônico, deve ser citado e intimado via sistema, bem como representado por advogado, conforme previsão do CPC. Exclua-se eventual anotação no sistema. Trata-se de processo de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposto por MARCOS DA SILVA AMARO em desfavor de Banco de Brasília S/A. A parte autora alega que é correntista do banco réu e que recebe seu salário na conta vinculada a este banco. Informa que a requerida promove o desconto direto em conta de diversos contratos de empréstimos, conforme demonstrado no extrato de fevereiro de 2025 (ID 232215851) e na notificação extrajudicial encaminhada ao banco de ID 232215849, incluindo: i) “DEBITO BRBPARCELADO – DOC: 532232”, no valor de R$ 1.492,75, correspondente ao contrato no 01653232322; ii) “DEBITO BRBPARCELADO – DOC: 672560”, no valor de R$ 455,82, referente ao contrato no 0166725609; iii) “DEBITO BRBPARCELADO – DOC: 861303”, no valor de R$ 534,72, relativo ao contrato no 0168613034; iv) “DEBITO BRBPARCELADO ESPONTANEO – DOC: 837024”, no valor de R$ 924,17, correspondente ao contrato no 0178370240; v) "DEBITO BRBPARCELADO ESPONTANEO – DOC: 014761”, no valor de R$ 326,87, relativo ao contrato no 0180147617; vi) “DEBITO BRBPARCELADO – DOC: 571894”, no valor de R$ 354,96, correspondente ao contrato no 0195718941; vii) “LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO – DOC: 102314”, no valor de R$ 742,34, referente ao contrato no 20231670715; viii) LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO – DOC: 102316”, no valor de R$ 2.760,80, referente ao contrato no 20231406430; ix) “LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO – DOC: 102324”, no valor de R$ 1.619,98, referente ao contrato no 20230155825. Aduz que, nos termos da Resolução no 4.790/2020 do BACEN, requereu o cancelamento da autorização para os descontos em comento, por meio de notificação extrajudicial, em 21/01/2025. Entretanto, verbera o requerente que, apesar do cancelamento da autorização, a requerida permanece realizando os descontos em conta bancária. Ao final, requer o deferimento da tutela de urgência para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário do autor sem sua autorização expressa, especialmente em relação aos contratos no 01653232322, 0166725609, 0168613034, 0178370240, 0180147617, 0195718941, 20231670715, 20231406430 e 20230155825, sob pena de multa. É o breve relato. D E C I D O. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Almeja a parte requerente a concessão de tutela de urgência, determinando-se ao banco demandado que cesse os descontos efetuados em sua conta, sem autorização expressa. Sobre o tema, ressalto que o Col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de demandas repetitivas (Tema 1.085), sobre a limitação de desconto em conta corrente, nos seguintes termos: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Na linha do entendimento firmado, portanto, o desconto em conta corrente somente se legitima diante da expressa pactuação e enquanto perdurar, ou seja, ressalva-se a possibilidade de revogação da autorização pelo consumidor, assumindo as consequências contratuais. Some-se a isso, a Resolução BACEN no 4.790, de 26 de março de 2020 dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, estipula que: "Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária." No caso, a parte autora formalizou o pedido de cancelamento da autorização de desconto, no dia 21/01/2025, conforme consta do documento de ID 232215849. Inobstante, relata a parte autora a permanência do desconto em conta, consoante extratos de ID's 232215851, 232215853 e 232215854. Assim, constata-se presente manifestação inequívoca do requerente pelo cancelamento da autorização para cessar os descontos na conta corrente, mas, apesar de recepcionada, não foi atendida pela requerida, pelo que vislumbro presente a probabilidade do direito. Ainda sobre a pretensão em apreço, vislumbro perigo de dano, na medida em que a persistência dos lançamentos pode resultar na sistemática inadimplência do requerente relativamente a obrigações essenciais à sua própria sobrevivência. Saliento que a suspensão dos descontos de obrigação com a qual voluntariamente anuíra representa a mora do devedor/requerente; cenário que o expõe a todas as consequências decorrentes da mora. Não há como o Poder Judiciário afastar efeitos de um eventual inadimplemento, no caso de o pagamento não ocorrer por outras vias, que não o desconto em conta. Pelo exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao requerido que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário do autor sem sua expressa autorização, notadamente aqueles vinculados aos contratos no 01653232322, 0166725609, 0168613034, 0178370240, 0180147617, 0195718941, 20231670715, 20231406430 e 20230155825, cuja autorização para desconto foi expressamente revogada. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento do que ora determino, contadas da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa pelo descumprimento corresponderá ao dobro (duas vezes) do valor do descontado, para cada novo desconto ocorrido na conta bancária. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Para o réu com domicílio eletrônico, A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado, nos termos da Resolução CNJ 455/2022. Fica o réu advertido de que a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à fixação de multa, na forma do artigo 246, § 1o-C, do CPC. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. Em razões recursais (ID 71321803), afirma que o deferimento da antecipação da tutela constituiu incentivo à inadimplência, pois o devedor está sendo eximido de honrar seus compromissos. Defende que não estão presentes os requisitos para a concessão de antecipação da tutela recursal. Verbera que houve a contratação e não há vício de consentimento. Defende que os contratos devem ser cumpridos. Argumenta que não se pode limitar os empréstimos. Discorre sobre o princípio pact sunt servanda e da boa fé contratual. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 71446810 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que fossem suspensos os descontos efetuados na conta corrente do agravado/autor referentes aos contratos de no 01653232322, 0166725609, 0168613034, 0178370240, 0180147617, 0195718941, 20231670715, 20231406430 e 20230155825, cuja autorização para desconto foi expressamente revogada. De início, não há dúvidas que as relações jurídicas entre o agravante e o agravado devem ser submetidas às normas protetivas das relações de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), pois o agravado figura como consumidor e é destinatário final dos serviços e produtos oferecidos pela instituição financeira no mercado de consumo, notadamente a contratação de empréstimos com desconto direto em conta corrente. Pontue-se o conhecido teor do Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribuna de Justiça, segundo o qual pacificado o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Pois bem. Na origem, o agravado/autor busca a efetivação, por meio do Judiciário, da revogação da autorização dos débitos automáticos em conta corrente referentes aos contratos de empréstimo. O Colendo STJ cristalizou o entendimento de que os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de 30% (trinta por cento) aos empréstimos simples. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1085, a fim de decidir sobre a seguinte questão: Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Em 15 de março de 2022, foi publicado o acórdão referente ao julgamento de mérito do referido tema pelo Tribunal da Cidadania. Na ocasião, nos termos do art. 1.040 do CPC, fixou-se a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifo nosso) Percebe-se que o Colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando este os autorizou e enquanto a autorização perdurar. Essa faculdade de desautorizar os débitos é um dos fundamentos STJ ao afastar do empréstimo comum a limitação de 30% característica do consignado. Diferente deste, em que o desconto é feito em folha de pagamento, de caráter irrevogável, a autorização de débito em conta-corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme art. 6o da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a seguir transcrita: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Além disso, todos os contratos, ao que tudo indica, foram celebrados na vigência da Resolução n.o 4.790 do Conselho Monetário Nacional, que entrou em vigor em 01/03/2021, conforme documento de ID 227245809, na origem. Assim sendo, os documentos juntados são suficientes para, em juízo perfunctório, demonstrarem a existência de indícios da plausibilidade do direito afirmado. A jurisprudência deste Tribunal reconhece o direito à retirada da autorização do desconto em conta corrente nessa modalidade de empréstimo simples. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. POSSIBILIDADE.RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO N. 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao firmar o Tema n. 1085 ("São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o, do art. 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento"), o STJ utilizou, como um dos fundamentos, o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo. 2. A Resolução n. 4.790/2020 do CMN estabelece os procedimentos para autorização e cancelamento de débitos em conta bancária e, em que pese preveja a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de descontos por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), não permite que se convencione a irretratabilidade ou irrevogabilidade da referida cláusula, já que o seu art. 6o estabelece expressamente o direito de cancelamento da referida autorização; eventual previsão em sentido contrário configura abusividade 3. A revogação da autorização de desconto de empréstimos em conta corrente não importa em ofensa aos artigos 313 e 314, do Código Civil, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado. 4. A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1884520, 07183023020248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS PARA DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos relacionados a empréstimos. 2. No caso concreto, consta requerimento do mutuário de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, o que deve ser prontamente obedecido pela instituição bancária. 3. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. (Acórdão 1854777, 07491572620238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor do agravado, pois os descontos estão sendo realizados na conta salário do autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora